Tribunal: TJDFT
Processo: 0732119-89.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR. RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 465/ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. ABUSIVIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL AFASTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. ARTIGO 85, § 8o, DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Segundo a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
2. O rol de procedimentos da ANS é meramente exemplificativo, não esgotando outros tratamentos não previstos e que possam ser eficazes no combate às doenças cobertas pelo plano de saúde. Dessa forma, a recusa baseada na ausência de previsão do procedimento no rol da agência reguladora é abusiva e ofende a boa-fé contratual, ao desvirtuar a finalidade de assistência à saúde do pacto realizado entre as partes.
3. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, considera-se “abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar, visto que, da natureza do negócio firmado há situações em que tal procedimento é altamente necessário para a recuperação do paciente sem comprometer o equilíbrio financeiro do plano considerado coletivamente” (AgInt no REsp n. 2.039.743/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 17/10/2023.)
4. Para a fixação do quantum indenizatório extrapatrimonial, cabe ao magistrado sopesar as condições sociais e econômicas das partes, a natureza do dano, sua repercussão e o grau de sofrimento do ofendido. Contudo, não é possível apurar tais requisitos quando a parte teve sua pretensão liminarmente atendida. Ademais, constitui entendimento prevalente na Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça que a discussão sobre cláusula contratual não enseja reconhecimento do dano moral.
5. A condenação da parte adversa ao pagamento de multa por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo processual. No caso dos autos, o dolo não foi demonstrado, pois o documento impugnado a esse título foi produzido antes mesmo do ajuizamento da ação judicial, não se enquadrando sua juntada aos autos em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil, já que apenas serviu de esteio às teses veiculadas pela ré nos autos, situação que se insere na esfera do exercício do direito de defesa e que não obstou o julgamento de parcial procedência do pedido.
6. A condenação à obrigação de fazer, quando imposta isoladamente, atrai a incidência do § 8o, do artigo 85, do CPC, ou seja, a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa. Sucumbência recíproca reconhecida. Ônus repartido de forma igualitária, pois autora e réu restaram sucumbentes de forma proporcional.
7. APELAÇÕES CONHECIDAS. PARCIAL PROVIMENTO O RECURSO DA RÉ. PREJUDICADO O APELO DA AUTORA.